Tribunal: TJES
Processo: 5013096-19.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013096-19.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FELIPE BOMFIM DE MORAES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013096-19.2021.8.08.0048

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECDO.: LEONARDO FREITAS CANDIDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. LESÕES DISTINTAS. CÁLCULO SEPARADO. DIFERENÇA APURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Informa o autor ter sido vítima de acidente de trânsito em 27/02/2019, acionando a requerida para recebimento do seguro DPVAT. Recebeu administrativamente apenas a importância de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), inferior ao realmente devido. Busca com a presente ação a complementação do valor devido. Apresentou contrarrazões no id. 16422458. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que administrativamente já efetuou o pagamento do valor devido, não sendo o caso de complementação. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.037,50, a título de indenização securitária, com correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula nº 580, STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação (Súmula nº 426, STJ). Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. E não vejo motivos para reforma do comando sentencial. Consoante se infere do laudo do DML anexado ao id. 9218980, o autor sofreu lesão no membro superior esquerdo (50%) e membro inferior direito (50%). Como se tratam de duas lesões distintas, diferentemente do alegado pela recorrente a indenização não pode reuni-las para chegar a um valor único, mas sim calculada de forma separada, quiçá quando o próprio órgão que realizou a perícia assim o faz. No mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LESÕES DISTINTAS. TABELA ANEXA À LEI Nº 6194/74. APLICAÇÃO. ERRONIA. RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lesões distintas serão aplicadas as indenizações correspondentes a cada uma delas e, ao final, somadas, observado o teto máximo legal, incidindo tal regra quando o laudo pericial do IML  dotado de presunção de veracidade atesta a existência de duas lesões diferentes, individualmente graduadas, em membros corporais diversos, a ser devidamente observada a graduação referente ao grau das lesões. A soma dos prêmios objeto do debate resulta em quantia total diversa daquela assinalada na sentença combatida, ensejando o provimento ao apelo. Recurso provido. (TJ-AC - AC: 07010476320208010001 AC 0701047-63.2020.8.01.0001, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2021). Da mesma forma, não há como usar o quadro pretendido, eis que a mesma fala de ambos os membros inferiores e superiores, enquanto no caso concreto ocorrera a perda funcional de um membro inferior e de outro superior. Assim, o cálculo realizado está correto, não merecendo qualquer reparo. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.